Tribunal: TJES
Processo: 5003705-79.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2023-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5003705-79.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.
APELADO: DANIEL DA ROSA TRINTIN
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

SEM NOTAS ORAIS.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de apelação cível interposta pelo
BANCO BRADESCO S.A

(
ID 2242950
)
, com vistas ao reexame da sentença de ID 2242948, que, em sede de
AÇÃO DE COBRANÇA
que move em face de
DANIEL DA ROSA TRINTIN
,
julgou
extinto o processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa, diante da inércia da parte autora, mesmo após ter sido intimada para dar andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias
.

Em suas razões recursais (ID 2242951), o apelante
BANCO BRADESCO S.A
pugna pela reforma do édito sentencial, para ver reconhecida sua nulidade, por ter julgado extinto o feito, sem a prévia intimação pessoal do autor para proceder o regular andamento do feito.

P
ois bem.
Verifica-se dos autos que a parte autora ajuizou a presente demanda (ID 2242772), na qual pugnou pela citação do réu,
DANIEL DA ROSA TRINTIN
, via carta, no endereço fornecido no preâmbulo.

Ato seguinte, o julgador determinou a
citação da parte ré
(ID 2242939), conforme mandado de ID 2242840, todavia, este não foi citado, por ter se mudado há anos do endereço fornecido pelo autor (ID 2242941 e 2242942).

Assim,
no documento previsto no ID 2242944, consta o decurso do prazo para manifestação da parte autora, sem que tenha se pronunciado do mandado negativo.

Neste momento, o julgador proferiu despacho determinando nova intimação da parte autora, para dar prosseguimento ao feito, no prazo legal, sob pena de extinção do processo por abandono (ID 2242945), o que se deu na modalidade eletrônica.

No ID 2242947, consta que, decorrido o prazo legal, não houve manifestação do requerente,
BANCO BRADESCO S.A
, motivo pelo qual o magistrado proferiu sentença (ID 2242948) reconhecendo o abandono da causa, com consequente extinção do processo sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, III e §1º, do Código de Processo Civil.

Nessa toada, no que diz respeito
à inércia da apelante, o art
igo
485, inc
iso
III, §§ 1º e 6º, do Código de Processo Civil dispõe que, para que seja possível a extinção por abandono da causa pelo autor é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: inércia pelo prazo de 30 (trinta) dias (art. 485, inc. III do CPC); dupla intimação, quais sejam, primeiramente do patrono, e em caso de inércia deste, intimação pessoal do autor para manifestar-se nos autos, nos termos do art. 485, §1º, do CPC; e, se oferecida contestação, o requerimento do
r
éu.

Por conseguinte, diante do fato de que a intimação da parte autora se deu apenas pela via eletrônica (ID 2242946), entendo que houve descumprimento de requisito essencial para o reconhecimento do abandono da causa, qual seja, a intimação pessoal do
BANCO BRADESCO S.A
, antes de extinguir o processo sem resolução do mérito.

Nesse sentido, de imprescindibilidade da intimação pessoal da parte autora, antes do reconhecimento do abandono processual
, vejamos o entendimento
do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
:

[...]
3.
Quanto a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa, A jurisprudência proveniente do egrégio STJ orienta no sentido de que, [...] Se a intimação pessoal do autor for frustrada por falta de endereço correto, deve-se proceder à intimação por edital. Somente após, se o autor permanecer silente, é que poderá ser extinto o processo sem resolução do mérito, por abandono de causa.
[...] (AgInt nos EDcl no REsp 1703824/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 27/08/2019). 4. Na hipótese,
o apelante não foi intimado pessoalmente e sequer houve tentativa de intimação no endereço fornecido, já que o AR retornou como endereço insuficiente. Assim, deveria o magistrado ter procedido sua intimação por oficial de justiça ou por edital, sem a qual a extinção do processo, com base no art. 485, III, do CPC, traduz error in procedendo, implicando em nulidade da sentença.

[...]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 021140017670, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/08/2022, Data da Publicação no Diário: 17/08/2022)

[...]
Para que o processo seja extinto, com fundamento no inciso III do art. 485 do CPC/15 e seu § 1º, é necessário que o juiz proceda à intimação da parte a quem incumbe promover os atos e diligências, bem assim seu Defensor, por meio de intimação pessoal. - Não tendo sido realizadas as exigências legais, notadamente a intimação pessoal do Defensor Público, no caso, a anulação da sentença, com o consequente regular andamento do feito, é medida que se impõe.
-Sentença anulada. - Recurso conhecido e provido.
[...]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024151539004, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 18/04/2022)

Como se depreende, a jurisprudência pátria é pacífica ao entender pela obrigatoriedade de intimação pessoal em casos análogos ao ora em análise, motivo pelo qual entendo que assiste razão ao recorrente.

Vê-se,
portanto,
que, não
o
bservada a necessidade de intimação pessoal do
autor
previamente à extinção por abandono, prevista no artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil, resta configurado o
chamado
error in procedendo
.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A
e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para anular a respeitável sentença, determinando a retomada do trâmite regular do feito.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 15/09/2022 às 19:03:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44013315092022
.

Eminentes julgadores, trata-se
de recurso de apelação cível interposto pelo

BANCO BRADESCO S.A.,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES, Comarca da Capital que, nos autos da ação de cobrança proposta em face de
DANIEL DA ROSA TRINTIN
, reconheceu o abandono da causa e não resolveu o mérito na forma do Art. 485, III e § 1º, do Código de Processo Civil.

Iniciado o julgamento, o eminente relator
Des. Raphael Americano Câmara
deu provimento ao recurso, em razão de não ter sido
“observada a necessidade de intimação pessoal do autor previamente à extinção por abandono, prevista no artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil”.

Na oportunidade, consignou que
“a intimação da parte autora se deu apenas pela via eletrônica”
, concluindo, assim,
“que houve descumprimento de requisito essencial para o reconhecimento do abandono da causa, qual seja, a intimação pessoal do BANCO BRADESCO S.A, antes de extinguir o processo sem resolução do mérito.”

Por sua vez, o eminente
Des. Fernando Estevam Bravin Ruy
pediu vista, proferindo voto negando provimento ao recurso, sob o argumento de que "
o apelante, uma vez intimado, pela via eletrônica (e, portanto, pessoalmente), para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos exatos moldes da normatização regente, não se manifestou, o que autoriza o reconhecimento do abandono
".

Indo direto ao ponto, não vejo como divergir do voto proferido pelo eminente
Des. Fernando Estevam Bravin Ruy,
tendo em vista que, em que pesem os judiciosos argumentos lançados pelo eminente Relator, a intimação eletrônica é considerada de caráter pessoal, conforme estabelece o Art. 5º, § 6º, da Lei. 11.419/06.

Inicialmente, o Art. 485, III, do CPC estabelece que o magistrado não resolverá o mérito quando
o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, não promovendo os atos e as diligências que lhe incumbir.

Já o § 1º, do referido artigo prevê que "
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias"
.

Dito isso e em análise dos autos
, observa-se que o autor foi intimado da devolução do mandado de citação não cumprido, oportunidade que quedou-se inerte por prazo superior a trinta dias.

Em seguida, foi novamente intimado eletronicamente para dar prosseguimento ao feito, no prazo legal, sob pena de extinção, não se manifestando novamente, sendo certificado nos presentes autos eletrônicos.

Conforme estabelece
o artigo 5º, §6º, da Lei nº 11.419/2006,
as intimações eletrônicas são consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

Nesse sentido é o entendimento do Colendo Superior do Tribunal de Justiça:

[...] Em se tratando de processo eletrônico, prevê o § 6º do art. 5º da Lei 11.419/06 que as intimações feitas por meio eletrônico aos devida e previamente cadastrados, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais [...] (
STJ
, REsp 1574008/SE, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI
, Terceira Turma, DJe: 15.3.2019).

Além do mais, como bem fundamentado no voto divergente,

“Não há que se falar na aplicação dos princípios da cooperação e da primazia de decisão meritória em favor do apelante, porquanto esses mandamentos de otimização não podem ser utilizados como amparo da desídia autoral e para justificar a perpetuação da ação”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 019090017559, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 05/03/2020).

Diante disso, agiu certo o magistrado de primeiro grau em extinguir o processo sem a resolução de mérito ante o reconhecimento do abandono de causa, nos termos do Art. 485, III, do CPC.

Mediante tais fundamentos, acompanho integralmente o voto de divergência proferido pelo Eminente
Des. Fernando Estevam Bravin Ruy
, para
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, tendo em vista que o apelante foi intimado pela via eletrônica, que é reconhecida como intimação pessoal, para dar o prosseguimento ao feito sob pena de extinção, entretanto, não se manifestou, justificando, desse modo, o reconhecimento do abandono de causa.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

VOTO DE VISTA

Rememoro tratar-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação de cobrança proposta em face de
DANIEL DA ROSA TRINTIN
, reconheceu o abandono da causa e não resolveu o mérito na forma do art. 485, III e § 1º, do Código de Processo Civil.

Em sessão pretérita, o eminente Desembargador
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
proferiu voto de relatoria no sentido de dar provimento ao recurso, entendendo que não foi
“observada a necessidade de intimação pessoal do autor previamente à extinção por abandono, prevista no artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil”.

Sua Excelência consignou que
“a intimação da parte autora se deu apenas pela via eletrônica”
, concluindo, assim,
“que houve descumprimento de requisito essencial para o reconhecimento do abandono da causa, qual seja, a intimação pessoal do
BANCO BRADESCO S.A
, antes de extinguir o processo sem resolução do mérito.”

Nesse contexto, pedi vista dos autos para analisar com mais acuidade a matéria submetida a este egrégio Colegiado.

Primeiramente, menciona-se que o CPC vigente manteve a sistemática de extinção do feito quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, de acordo com o artigo 485, inciso III.

Para a configuração da referida hipótese extintiva, o artigo 485, §1º, do CPC, prevê a necessidade de prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta, no prazo para 05 (cinco) dias.

No caso, o autor, ora apelante, foi intimado da devolução do mandado de citação não cumprido, e quedou-se inerte por prazo superior a trinta dias. Em seguida, foi novamente intimado para dar prosseguimento ao feito, no prazo legal, sob pena de extinção, e, mais uma vez, não se manifestou, o que foi, igualmente, certificado nos presentes autos eletrônicos.

Em que pesem as judiciosas considerações tecidas pelo eminente Relator, com a devida vênia, o artigo 5º, §6º, da Lei nº 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, prevê que as intimações eletrônicas são consideradas pessoais para todos os efeitos legais,
in verbis
:

Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

(...)

§ 6º As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, do mesmo modo, já decidiu que, em
“se tratando de processo eletrônico, prevê o § 6º do art. 5º da Lei 11.419/06 que as intimações feitas por meio eletrônico aos devida e previamente cadastrados, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais”
(REsp n. 1.574.008/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/3/2019, DJe de 15/3/2019). Em igual teor: AgRg no REsp n. 1.488.739/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/3/2015, DJe de 25/3/2015.

No mesmo sentido, confiram-se os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA VIA PORTAL ELETRÔNICO. ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. ABANDONO CONFIGURADO. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. - Conforme previsão do § 6.º do art. 5.º da Lei n.º 11.419/06, a intimação realizada via portal eletrônico, para os neles cadastrados, é vista como pessoal para todos os efeitos legais; - A inércia do Autor, intimado pessoalmente para demonstrar seu interesse no seguimento do feito, configura o abandono da causa, nos termos do art. 485, III e § 1.º, do CPC; - Recurso conhecido e não provido. (TJAM; Relator (a): Abraham Peixoto Campos Filho; Comarca: Fórum de Itacoatiara; Órgão julgador: Terceira Câmara Cível; Data do julgamento: 13/07/2021; Data de registro: 13/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA VIA PORTAL ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. ABANDONO CONFIGURADO. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. - A intimação via portal eletrônico, para os nele cadastrados, é tida como pessoal para todos os efeitos legais, nos termos do art. 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/06. - Conforme previsão do art. 485, III e §1°, do CPC, a inércia do autor, intimado pessoalmente para manifestar seu interesse no prosseguimento do feito, configura o abandono da causa. - Recurso conhecido e desprovido. (TJAM; Relator (a): Flávio Humberto Pascarelli Lopes; Comarca: Capital - Fórum Ministro Henoch Reis; Órgão julgador: Terceira Câmara Cível; Data do julgamento: 20/05/2020; Data de registro: 20/05/2020)

Por fim, registra-se que o
“princípio da primazia da decisão de mérito não ampara a desídia da parte autora, que sequer teve o zelo de promover as diligências necessárias à citação”
(TJES, Classe: Apelação, 012120137422, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/07/2019, Data da Publicação no Diário: 19/07/2019) .

Conforme já decidido por este egrégio Colegiado:
“Não há que se falar na aplicação dos princípios da cooperação e da primazia de decisão meritória em favor do apelante, porquanto esses mandamentos de otimização não podem ser utilizados como amparo da desídia autoral e para justificar a perpetuação da ação”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 019090017559, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 05/03/2020).

Posto isso, respeitosamente, divirjo do eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso, pois o apelante, uma vez intimado, pela via eletrônica (e, portanto, pessoalmente), para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos exatos moldes da normatização regente, não se manifestou, o que autoriza o reconhecimento do abandono.

É como voto.

DESEMBARGADOR
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 485, III E § 1º, DO CPC, C/C ARTIGO 5º, §6º, DA LEI 11.419/2006. INTIMAÇÃO FEITA PELA VIA ELETRÔNICA É CONSIDERADA PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O CPC vigente manteve a sistemática de extinção do feito quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, de acordo com o artigo 485, inciso III.

2. Para a configuração da referida hipótese extintiva, o artigo 485, §1º, do CPC, prevê a necessidade de prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta, no prazo para 05 (cinco) dias.

3. Hipótese em que o autor, ora apelante, foi intimado da devolução do mandado de citação não cumprido, e quedou-se inerte por prazo superior a trinta dias; em seguida, foi novamente intimado para dar prosseguimento ao feito, no prazo legal, sob pena de extinção, e, mais uma vez, não se manifestou.

4. O artigo 5º, §6º, da Lei nº 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, prevê que as intimações eletrônicas são consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

5. O princípio da primazia da decisão de mérito não ampara a desídia da parte autora, que sequer teve o zelo de promover as diligências necessárias à citação.

6. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Por maioria, negar provimento ao recurso.